Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735566-31.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUISA PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Luísa Pereira Teixeira contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0712868-74.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Admito a emenda de ID 138174768 e recebo a petição inicial. Retifique-se o polo passivo para que passe a constar unicamente o Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja concedida a cumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte com o pagamento integral. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Cumpre destacar que a referida norma se aplica ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja, a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, visto que o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está evidenciado que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se.” Narra a Agravante que é professora aposentada, desde março de 1991, e que seu marido faleceu em dezembro de 2020. Acrescenta que quando do requerimento da pensão por morte foi compelida a optar pelo benefício de maior valor. Defende a possibilidade de cumular os benefícios de aposentadoria e pensão por morte, sob o argumento de que os proventos têm natureza e fato gerador distintos e sua aposentadoria é anterior à reforma da Previdência. Afirma que se trata de direito adquirido, nos termos do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício se deu antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, que instituiu a reforma da Previdência. Argumenta que, de acordo com o art. 217 da Lei no 8.112/1990, as pensões estatutárias podem ser vitalícias e somente se extinguem com a morte do beneficiário. Destaca que embora a pensão vitalícia não conte com legislação específica, há entendimento de que se deve garantir ao servidor aposentado a percepção de pensão por morte do cônjuge, o que é referendado pela Lei no 3.765/1960, art. 29, I e II). Assevera que a cumulação dos benefícios é amparada pelo art. 37 da Constituição Federal. Aduz que, de acordo com a Súmula 168 do TCU, a indicação de apenas um dos proventos somente se aplica ao filho maior de 21 anos, o que não é caso. Requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar a cumulação da aposentadoria com a pensão por morte do seu cônjuge. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado – Id. 40523532 e Id. 40523531 . É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019,. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a Agravante insurge-se contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que seja permitida a cumulação de proventos de aposentadoria com pensão integral por morte. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, em que pese a relevância dos argumentos expendidos pela Agravante, os mencionados requisitos não estão evidenciados. Ocorre que a Agravante teve o pedido de concessão de pensão por morte negado na esfera administrativa, com fulcro na EC 109/2019 e para a antecipação da tutela recursal é necessária prévia incursão no mérito, o que somente pode ocorrer após o contraditório, especialmente no que tange ao suposto direito adquirido, haja vista que o óbito ocorreu na vigência da Emenda Constitucional 109/2019 (13/11/2019). Se não bastasse, as teses suscitadas pela Agravante ainda não foram apreciadas pelo juízo de origem, tendo em vista que a tutela antecipada foi indeferida sob o fundamento de vedação de concessão da tutela em desfavor do poder público para pagamento de qualquer natureza. Verifica-se que, nesse particular aspecto, não houve impugnação específica nas razões do Agravo. De fato, a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, estabelece que não cabe medida liminar contra ato do Poder Público quando esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. O art. 1o da referida Lei assim prevê: “Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.” Por sua vez, a Lei no 12.016/2009, em seu artigo art. 7o, § 2o, veda a conceção de medida liminar que acarrete aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, nos seguintes termos: “2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza." O requisito perigo de dano grave também não está presente, pois a Agravante não suportará qualquer prejuízo se esperar pelo julgamento do mérito da ação que propôs. Ainda que seu padrão de vida diminuído, percebe quantia suficiente para sua sobrevivência. Ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, mantenho a r. decisão agravada, pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora